Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-32.2023.8.11.0039
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000876-32.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), JANGLES MERES TONHOLO SILVA - CPF: 626.752.811-15 (RECORRIDO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1000876-32.2023.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.
1000876-32.2023.8.11.0039

Recorrente:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eirelli Ltda.

Recorrida:
Jangles Meres Tonholo Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Ação indenizatória em que a autora alegou impedimento de transportar eletrodoméstico previamente autorizado em ônibus de viagem. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, mas fundamentou-se em fatos estranhos à lide, configurando julgamento
extra petita
. Violação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000876-32.2023.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.
1000876-32.2023.8.11.0039

Recorrente:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eirelli Ltda.

Recorrida:
Jangles Meres Tonholo Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eirelli Ltda.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 251927651): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251927662)
:
requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos para novo julgamento, tendo em vista que se fundamentou em fatos diversos sem qualquer relação com a lide.

Contrarrazões (Id.

251927668):
defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa de transportes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000876-32.2023.8.11.0039

Recurso Cível Inominado n.
1000876-32.2023.8.11.0039

Recorrente:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eirelli Ltda.

Recorrida:
Jangles Meres Tonholo Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que condenou o recorrente ao pagamento de danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos a autora alega em 17/01/2023, adquiriu passagem de ônibus para o trecho de Guaíra/PR a Cuiabá/MT, aduz que no momento da compra do bilhete confirmou com o atendente do guichê se poderia transportar uma TV de 42 polegadas sendo lhe informado que sim, contudo, ao embarcar foi impedida pelo motorista do ônibus de levar o eletrodoméstico.

Em razão disso teve que deixar o televisor em um depósito do terminal rodoviário para poder seguir viagem. Desta forma sem condições de retornar para retirar o bem, buscou na via judicial a reparação pelo dano moral e dos prejuízos sofridos, logrando êxito em parte dos pedidos.

Por outro lado,
a recorrente em suas razões recursais suscitou nulidade da sentença, ao argumento de que o juiz de primeiro grau se fundamentou em fatos diversos sem qualquer relação com a lide, qual seja
ausência de contratação de serviços bancários e negativação indevida
. Dessa forma, requer a anulação da sentença a fim de seja realizada novo julgamento.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação da empresa por suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual consignado que (Id. 251927651):

“(...)

A promovida apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular, haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais como pleiteado,
uma vez que a parte autora contratou os serviços bancários, utilizando a linha de crédito BB PRONAF
, sem a devida contraprestação. (...)

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Desta feita, tenho que
uma vez afirmado pela parte reclamante, o desconhecimento do débito e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da parte contrária a comprovação de que houve o formal e regular contrato de seus serviços, o qual deu origem à inscrição do nome da reclamante nos órgãos de restrição ao crédito
, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e consumidor, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma negativação indevida.

Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria:

TJDF - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJDF - 07016245720228070016 - (0701624-57.2022.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) : 1440573, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Publicação: 19/08/2022).

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade.

Por isso, aplico o valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(...)

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial, o que impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que outra sentença seja proferida.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. 1. A Constituição da Republica não exige que a decisão judicial seja extensamente fundamentada, mas sim, que o Magistrado apresente as razões de seu convencimento de forma clara. 2.
A teor da norma inserta no art. 489, § 1o, VI, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita à indicação de dispositivos legais, sem explicar sua relação com as teses suscitadas na origem, indicação do caso concreto e das conclusões adotadas. 3. Se o julgador de primeiro grau deixa de demonstrar que analisou as provas juntadas aos autos e as alegações das partes, há que se acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
(TJ-MG - AC: 16739034420108130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/05/2023)

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizado novo julgamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 09/12/2024